Tribunal: STJ
Processo: 0001644-22.2012.8.14.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2539421 - PA (2023/0436065-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
AGRAVADO
: SILVANO GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: CLEUDE FERREIRA PAXIÚBA - PA011625
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR.
. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7
QUANTUM
/STJ.
1. Consoante aludido na decisão agravada, a alegada ofensa aos arts. 186,
927, 884 e 944 do Código Civil, o recurso especial não merece prosperar
porquanto encontra óbice na Súmula 7/STJ, visto que revisar os parâmetros
eleitos pelo Tribunal de origem acerca da responsabilidade civil e do dever de
indenizar, bem como acerca do montante fixado a título de danos morais,
demandaria o reexame de fatos e provas.
2. Com relação ao ônus da prova, verifica-se que o Tribunal de origem não
analisou a controvérsia à luz do art. 373, I, do CPC, carecendo, portanto, de
prequestionamento. Assim, incide, no caso, o enunciado das Súmulas 282 e
356 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49889067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/08/2025 14:14:05
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: c510a3e0-8553-4efc-9b14-43cfcc718f45

Documento eletrônico VDA49889067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/08/2025 14:14:05
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: c510a3e0-8553-4efc-9b14-43cfcc718f45

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2539421 - PA (2023/0436065-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
AGRAVADO
: SILVANO GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: CLEUDE FERREIRA PAXIÚBA - PA011625
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR.
. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7
QUANTUM
/STJ.
1. Consoante aludido na decisão agravada, a alegada ofensa aos arts. 186,
927, 884 e 944 do Código Civil, o recurso especial não merece prosperar
porquanto encontra óbice na Súmula 7/STJ, visto que revisar os parâmetros
eleitos pelo Tribunal de origem acerca da responsabilidade civil e do dever de
indenizar, bem como acerca do montante fixado a título de danos morais,
demandaria o reexame de fatos e provas.
2. Com relação ao ônus da prova, verifica-se que o Tribunal de origem não
analisou a controvérsia à luz do art. 373, I, do CPC, carecendo, portanto, de
prequestionamento. Assim, incide, no caso, o enunciado das Súmulas 282 e
356 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por SEGURPRO VIGILANCIA
PATRIMONIAL S.A. contra decisão monocrática de minha relatoria que negou
provimento ao recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 675):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR.
. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E
QUANTUM
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
Documento eletrônico VDA49302069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:49
Código de Controle do Documento: d2479f86-1017-4d8d-90c0-42c6ccdc3009

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ cuja ementa guarda os seguintes
termos (fls. 331-353):
APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS:
ATO
ILÍCITO
–
FALSA
IMPUTAÇÃO DE CRIME POR AGENTE DOS
APELADOS – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO –
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – NÃO
OCORRÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO –
ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL - MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais:
2. Cinge-se a controvérsia recursal à majoração da
indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) para cada requerido para R$ 100.000,00 (cem mil
reais) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento)
para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
3. A questão principal gravita em torno da a indenização
por danos morais ajuizada pelo apelante em face dos
apelados, em que pleiteia reparação pela suposta falsa
imputação de ter participado de assalto à agência do Banco
do Brasil S. A., fato que culminou com sua detenção em
seu local de trabalho pela Polícia Militar pelo período de
2h (duas horas) e 45min (quarenta e cinco minutos), com
posterior liberação.
4. Instruem a inicial as imagens da detenção do autor em
seu local de trabalho (ID 10495758 - Pág. 5-10), sendo
incontroverso de que a informação de que este teria
participado do assalto à agência do Banco do Brasil partira
de agente de segurança privada da segunda ré que prestava
serviços ao banco réu.
5. Em casos dessa natureza, é até desnecessária a prova do
sentimento de dor, trauma e reprovação.
6. Restou suficientemente comprovado uma inconcebível
situação de constrangimento, por ter sido o recorrente
injustamente acusado de crime de roubo, havendo ofensa a
ofensa aos seus direitos da personalidade, cabendo àqueles
arcar com a indenização por danos morais.
7. Impõe-se destacar, ainda, nessa linha de raciocínio, o
contido no art. 932, III, do Código Civil, segundo o qual
são também responsáveis pela reparação civil, o
empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e
prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou
em razão dele.
8. Em relação ao montante da indenização, sabe-se que
deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de
modo que não seja tão alto a ponto de importar em
enriquecimento sem causa da vítima, nem tão baixo, sob
pena de não produzir no causador do dano a sensação de
punição que o leve a deixar de praticar atos similares.
Documento eletrônico VDA49302069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:49
Código de Controle do Documento: d2479f86-1017-4d8d-90c0-42c6ccdc3009

9. Especificamente na fixação do quantum indenizatório a
título de danos morais deve se pautar nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter
pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.
10. Sopesando os transtornos, as inquietações, aflições e
dissabores suportados pelo autor, e as circunstâncias do
caso em comento, o montante de R$2.000,00 (dois mil
reais) fixado na sentença se afigura insuficiente para os fins
a que se destina, devendo ser majorado para R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para cada apelado.
11. Quanto aos honorários advocatícios, verifico que foram
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação e, assim, devem ser majorados com base no §
11, do art. 85 do Código de Processo Civil. Majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados, em 3%
(três por cento), totalizando o percentual de 13% (treze por
cento) sobre o valor da condenação.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para
majorar o quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelado,
bem como os honorários advocatícios de 10% (dez por
cento) para 13% (treze por cento) sobre o valor da
condenação, mantendo os demais termos da sentença
atacada.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que, "no presente caso,
não se discute o reexame fático, mas sim a incorreção no julgamento da questão afeta aos
artigos 373, inciso I do CPC e artigos 186, 884 e 927, do Código Civil" (fl. 688).
Aduz, ainda, ofensa ao art. 373, I, do CPC, visto que, somente em situações
excepcionais, de hipossuficiência técnica da parte a cujo ônus competia, mostra-se
possível a inversão do ônus da prova. Ressalta que não há nos autos nenhum elemento
que demonstre ter o preposto da recorrente cometido algum ilícito.
Sustenta, outrossim, que (fl. 693):

O Recorrido, conforme demonstrado alhures, não tem o
direito à indenização por dano moral, pois não há que se
cogitar de responsabilidade civil desta peticionária no caso
vertente, quer pela ausência de ato ilícito, quer pela
ausência de dano indenizável.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta (fl. 699).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA49302069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:49
Código de Controle do Documento: d2479f86-1017-4d8d-90c0-42c6ccdc3009

Cinge-se a controvérsia a rever acórdão que manteve sentença condenatória
de indenização por danos morais, e majorou o
indenizatório, em razão de
quantum
reconhecimento de ato ilícito cometido por preposto da agravante.
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, a alegada ofensa aos arts. 186, 927,
884 e 944 do Código Civil, o recurso especial não merece prosperar porquanto encontra
óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, visto que revisar os parâmetros
eleitos pelo Tribunal de origem acerca da responsabilidade civil e do dever de indenizar,
bem como acerca do montante fixado a título de danos morais, demandaria o reexame de
fatos e provas.
Com efeito, o Tribunal de origem, competente para a análise das
circunstâncias fático-probatórias da causa, ao majorar a indenização por danos morais já
fixada na sentença, manifestou-se da seguinte maneira acerca do ato ilícito configurado e
do valor da condenação (fls. 334-337):

A questão principal gravita em torno da a indenização por
danos morais ajuizada pelo apelante em face dos apelados,
em que pleiteia reparação pela suposta falsa imputação de
ter participado de assalto à agência do Banco do Brasil S.
A., fato que culminou com sua detenção em seu local de
trabalho pela Polícia Militar pelo período de 2h (duas
horas) e 45min (quarenta e cinco minutos), com posterior
liberação.
Analisados os autos, verifico que instruem a inicial as
imagens da detenção do autor em seu local de trabalho (ID
10495758 - Pág. 5-10), sendo incontroverso de que a
informação de que este teria participado do assalto à
agência do Banco do Brasil partira de agente de segurança
privada da segunda ré que prestava serviços ao banco réu.
Em casos dessa natureza, é até desnecessária a prova do
sentimento de dor, trauma e reprovação.
(...)
A ocorrência da abordagem e a posterior constatação de
que o autor não havia cometido o crime a ela imputado
foram reconhecidas posteriormente pela Polícia Militar,
não restam dúvidas de que o requerente teve sua honra e
dignidade abaladas, em razão de ter sido tratada como
suposta agente de roubo, sendo que não cometeu qualquer
ilícito.
Frisa-se que, neste caso específico, a conduta dos apelados,
por meio de seus agentes, não pode ser vista como
exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do
Código Civil.
Assim,
restou
suficientemente
comprovado
uma
inconcebível situação de constrangimento, por ter sido o
recorrente injustamente acusado de crime de roubo,
havendo ofensa a ofensa aos seus direitos da personalidade,
cabendo àqueles arcar com a indenização por danos morais.
(...)
Especificamente na fixação do quantum indenizatório a
título de danos morais deve se pautar nos princípios da
Documento eletrônico VDA49302069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:49
Código de Controle do Documento: d2479f86-1017-4d8d-90c0-42c6ccdc3009

razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter
pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.
Sopesando os transtornos, as inquietações, aflições e
dissabores suportados pelo autor, e as circunstâncias do
caso em comento, o montante de R$2.000,00 (dois mil
reais) fixado na sentença se afigura insuficiente para os fins
a que se destina, devendo ser majorado para R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para cada apelado, conforme se infere dos
seguintes julgados:
(...)

Modificar a conclusão exarada a origem, a fim de reconhecer, como
pretende o recorrente, no sentido da inexistência de ato ilícito indenizável e da
inobservância do art. 944 do Código Civil, demandaria o reexame das provas dos autos, o
que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. DANO MORAL.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de indenização por dano material e moral.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se
refere às teses atinentes: i) à alegação de inexistência de ato
ilícito ou falha na prestação de serviço de confecção do
vestido de noiva, tampouco ausência de nexo causal entre a
entrega do vestido e o dano supostamente sofrido pelas
autoras, ora recorridas, ii) ao pedido de redução do valor da
compensação pelos danos morais sofridos pelas recorridas
e iii) à alegação de inexistência de configuração do dano
moral, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do
dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta
Corte.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
modificação do valor fixado a título de danos morais
somente é permitida quando a quantia estipulada for
irrisória ou exagerada.
Precedentes.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não
provido.
(AgInt no AREsp n. 2.830.738/MG, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
16/6/2025
DJEN de
.)
24/6/2025

Por fim, com relação ao ônus da prova, verifica-se que o Tribunal de
origem não analisou a controvérsia à luz do art. 373, I, do CPC, carecendo, portanto, de
prequestionamento.
Documento eletrônico VDA49302069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:49
Código de Controle do Documento: d2479f86-1017-4d8d-90c0-42c6ccdc3009

Assim, incide, no caso, o enunciado das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal.

Súmula 282: "É inadmissível o Recurso Extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida a questão
federal suscitada".

Súmula 356: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não
foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto
de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento".
Nesse sentido, cito:

1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por
violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo
acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento, a teor das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.611.383/AL, relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJEN de
.)
28/2/2025

1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 282/STF, aplicada por analogia.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.604.963/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
DJEN de
.)
20/12/2024

Por seu turno, se a recorrente entendesse existir alguma eiva no acórdão
impugnado, ainda que a questão federal tenha surgido somente no julgamento perante o
Tribunal a quo, deveria ter oposto embargos declaratórios, a fim de que fosse suprida a
exigência do prequestionamento e viabilizado o conhecimento do recurso em relação
ao referido dispositivo legal.
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49302069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:49
Código de Controle do Documento: d2479f86-1017-4d8d-90c0-42c6ccdc3009

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.539.421 / PA
Número Registro: 2023/0436065-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016442220128140024 16442220128140024
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A.
ADVOGADO : FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
AGRAVADO
: SILVANO GOMES DA SILVA
ADVOGADO : CLEUDE FERREIRA PAXIÚBA - PA011625
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A.
ADVOGADO : FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
AGRAVADO
: SILVANO GOMES DA SILVA
ADVOGADO : CLEUDE FERREIRA PAXIÚBA - PA011625
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA49865424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:36:20
Código de Controle do Documento: 097f3abe-f2d3-41c7-9261-e125516a4199

ADVOGADO : MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:36:20
Código de Controle do Documento: 097f3abe-f2d3-41c7-9261-e125516a4199